Tribunal: TJMT
Processo: 1016559-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1016559-03.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
EMBARGADO: FRANCISCO JOSE PESSOA FERNANDES JUNIOR
EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO LIMINAR RECURSAL LANÇADA NOS AUTOS QUE SE REFERE A OUTRO PROCESSO – ERRO MATERIAL EVIDENCIADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Verificada a existência de erro material no decisum embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão liminar lançada no Id. 103034459.
Em suas razões, de Id. 104602950, a embargante aponta a ocorrência de vício de erro material no decisum, porquanto “não só as partes e número de processo são estranhos ao recurso, como também os fatos e fundamentos da decisão monocrática anexado ao Sistema PJe, não possuem relação nenhuma com o presente Agravo de Instrumento.”
Pois bem.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, omissão ou contradição no decisum, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).
Na hipótese, verifico que, realmente, houve erro material quando do lançamento da decisão liminar de Id. 103034459 no sistema PJE, a qual se refere a agravo de instrumento distinto, razão pela qual o seu saneamento é a medida que se impõe.
Assim, conheço dos embargos de declaração e os ACOLHO para corrigir o erro material aventado, fazendo constar nos autos a decisão liminar pertinente ao vertente recurso, como segue:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016559-03.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: FRANCISCO JOSE PESSOA FERNANDES JUNIOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO A QUO QUE DETERMINOU O CUSTEIO DE TRATAMENTO EMERGENCIAL PRESCRITO POR MÉDICO (GASTROPLASTIA REDUTORA) – PLANO DE SAÚDE – PRESENÇA DE LAUDO MÉDICO ATESTANDO A NECESSIDADE E A URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO – RECUSA DE ATENDIMENTO – CLÁUSULA DE CARÊNCIA – DEVER DE COBERTURA CARACTERIZADO – RISCO À VIDA DO PACIENTE – INCIDÊNCIA DO CDC – CUSTEIO DEVIDO – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
O contrato de prestação de serviços médico-hospitalares submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e, por conta disso, eventual dúvida na interpretação de cláusula contratual resolve-se a favor do beneficiário do plano de saúde.
Em contrato de plano de saúde, torna-se inoperante a cláusula de carência que exclui da cobertura gastos inerentes ao procedimento médico indicado à parte em razão de grave e urgente problema.
O princípio do pacta sunt servanda deve sofrer abrandamentos quando se tratar de situações sui generis, especialmente em relação às cláusulas limitadoras decorrentes de contrato de adesão.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão liminar proferida pelo Juízo da 10a Vara da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1028470-83.2021.8.11.0041, movida por FRANCISCO JOSÉ PESSOA FERNANDES JUNIOR, determinou à agravante o custeio imediato de todo o procedimento necessário ao tratamento de urgência ao recorrido, nos termos da prescrição médica pelo prazo necessário, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa no valor de R$1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida até o limite de R$50.000,00.
Em breve síntese, a agravante defende a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência em primeiro grau.
Sustenta que não houve qualquer irregularidade de sua parte quanto à negativa do procedimento, uma vez que a solicitação foi realizada em caráter eletivo.
Em seguida, consigna que o beneficiário é portador de Patologia Preexistente (OBESIDADE - IMC: 53) e optou pela contratação da Cobertura Parcial Temporária, sendo evidente que estava ciente da necessidade de aguardar o período de 24 (vinte e quatro) meses para realização de procedimentos de alta complexidade, cirúrgicos ou leitos de alta tecnologia relacionados à doença declarada.
Discorre, ainda, sobre a irreversibilidade da medida e a ausência de dano ou risco de resultado útil ao processo.
Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que a decisão agravada seja suspensa até o julgamento pelo Colegiado. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão combatida, revogando a tutela de urgência concedida em primeiro grau em razão da inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pelo agravado, permitindo o indeferimento do custeio da cirurgia de gastroplastia.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isto porque, em que pese os argumentos da cooperativa médica agravante, tenho por preenchidos os requisitos autorizadores à concessão da liminar postulada em primeiro grau, uma vez que a ausência do tratamento requisitado poderia piorar o estado de saúde do agravado.
Sobressai dos autos a probabilidade do direito, diante da existência de relação jurídica entre as partes e da necessidade da realização da cirurgia eleita como urgência pelo médico Dr. Juliano Blanco Canavarros, conforme os relatórios médicos apresentados pelo agravado onde atestam que os tratamentos para obesidade apresentaram respostas insatisfatórias, além de ocasionar outros problemas de saúde como esteatose hepática, apnéia do sono obstrutiva aguda, dificuldade de mobilidade, hipertensão arterial.
Com efeito, ficou demonstrado, que o excesso de peso desencadeia problemas de saúde ao agravado, o que compromete sua qualidade de vida, além do risco de vida decorrente da apneia obstrutiva do sono grave, onde o médico atesta que se “não tratada adequadamente pode provocar morte prematura. Em virtude da gravidade do caso, o paciente necessita normalizar o seu peso corporal, o que será conseguido com a cirurgia bariátrica e usar um aparelho chamado CPAP”. (Laudos de Ids. 64353039 e 64353036 - da origem).
Por isso, não resta dúvida que a demora processual, inerente ao próprio mecanismo legal, poderá trazer a ineficácia de um possível provimento final procedente, pois, caso não seja garantido a cirurgia de urgência pleiteada, bem como os procedimentos necessários, o restabelecimento do quadro de saúde do agravado corre risco, não havendo que prevalecer a negativa de Id. 62910662, pág. 04 - da origem.
Anoto, por necessário, que os contratos de seguro de saúde, além da Lei no 9.656/98, também são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei no 8.078/90, à vista dos conceitos operacionais dispostos nos artigos 2o e 3o do referido código.
O Código de Defesa do Consumidor traz, já em seu art. 3o, o conceito de fornecedor de serviços, verbis:
“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”
Dessa forma, não há como afastar a aplicabilidade das normas de proteção ao consumidor na hipótese sub judice.
A Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, no que interessa ao deslinde da questão sub judice, preconiza:
“Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência de planos ou seguro privados de assistência à saúde que contenham redução ou extensão da cobertura assistencial e do padrão de conforto de internação hospitalar, em relação ao plano referência definido no art. 10, desde que observadas as seguintes exigências mínimas:
(...)
V - quando fixar períodos de carência:
(...)
c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;
VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da documentação adequada;”
Verifica-se, assim, que quando o estado de saúde do beneficiário do plano contratado é emergencial, grave, urgente, colocando-o em situação que enseje risco à vida ou lesões irreparáveis, é obrigatória a cobertura para o atendimento que for dispensado ao paciente, tal como prevê, expressamente, a legislação que rege a matéria.
Destaca-se que o atendimento, nesse contexto, compreende todo e qualquer procedimento ou providência necessária ao afastamento da situação de periclitação da vida, inclusive intervenção cirúrgica e internação, se imprescindível for, como na hipótese em tela.
Ademais, não se pode olvidar que, aquele que contrata um plano de saúde, assim o faz acreditando que receberá o atendimento e tratamento adequado, sendo essa, portanto, a expectativa gerada no consumidor, beneficiário do plano.
Convém salientar, ainda, que ante a colidência dos interesses envolvidos na hipótese, sopesando-se possível dano patrimonial à agravante e a preservação da vida do agravado, por certo há de prevalecer esta última.
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a cooperativa agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto às partes quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.”
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator